Tribunal: TJBA
Processo: 8068432-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068432-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MATHEUS ARAUJO DE PINHO Advogado(s): MARIA DE LOURDES CIRINO DA SILVA, ALINE SOARES CABRAL AGRAVADO: ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA Advogado(s):MAIRA RAMOS DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESTUDANTE BOLSISTA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça a estudante de pós-graduação. O juízo de origem fundamentou a negativa na ausência de comprovação documental satisfatória da condição financeira do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante, na condição de estudante bolsista com rendimentos mensais limitados e dedicação exclusiva, comprovou a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV), dispositivo que se harmoniza com o art. 98 do CPC/2015. 4. No caso concreto, o agravante demonstrou, por meio de declaração de imposto de renda e documentos da instituição de ensino, a condição de bolsista com rendimento mensal aproximado de R$ 3.100,00. 5. Inexistindo elementos que afastem a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, a concessão do benefício é medida necessária para assegurar o amplo acesso ao Poder Judiciário e evitar prejuízos decorrentes do eventual cancelamento da distribuição do feito. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, § 3º, e 101. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AgInt nº 0025292-79.2017.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, pub. 29.11.2017; TJBA, AgInt nº 0020564-92.2017.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, pub. 15.10.2019; TJBA, AgInt nº 0010916-25.2016.8.05.0000, Rel. Des. Augusto de Lima Bispo, pub. 25.03.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8068432-46.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MATHEUS ARAUJO DE PINHO e como agravado ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA